Tribunal: TJES
Processo: 5010662-57.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010662-57.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: GECIRA SOARES DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5010662-57.2024.8.08.0014
Recorrente: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CEBAP
Recorrida: GECIRA SOARES DA SILVA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
RELATA A PARTE AUTORA QUE VEM SENDO ALVO DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO A TÍTULO DE “CONTRIB. CEBAP 0800 715 8056”, FIGURANDO A PARTE REQUERIDA COMO CREDORA DE TAIS VALORES, SENDO QUE COM ESTA NUNCA CELEBROU NEGÓCIO JURÍDICO. REQUEREU, LIMINARMENTE, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E, AO FINAL, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, mantendo os efeitos da tutela antecipadamente concedida, a fim de condenar a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora, em dobro, os valores cobrados sob o título de “CONTRIB. CEBAP 0800 715 8056”, corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem

apresentados e apurados em cumprimento de sentença. Outrossim, condeno a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95)”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
SUSTENTA, EM SÍNTESE, PRELIMINARMENTE, ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM A DEVIDA PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS PELA RECORRENTE; INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CDC EM RAZÃO DE SUA NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. NO MÉRITO, DEFENDE QUE A FILIAÇÃO FOI REGULARMENTE FORMALIZADA/CONTRATADA PELA AUTORA; INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANOS IMATERIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. REQUER, AINDA, SEJA A RECORRENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NOS MOLDES DO ARTIGO 81 DO CPC.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
A RECORRENTE ARGUI PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS ARGUMENTA QUE QUE O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, SEM A REALIZAÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS, ESPECIALMENTE A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL E A OITIVA DA PARTE AUTORA VIOLOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
IN CASU
, ENTENDO NÃO HAVER RAZÃO À RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE AS PROVAS REFERENTES A DEMANDA SÃO DOCUMENTAIS, QUE DEVERIAM TER SIDO COLACIONADAS AOS AUTOS JUNTAMENTE COM A CONTESTAÇÃO, NÃO HAVENDO QUALQUER PREJUÍZO À PARTE RÉ. OUTROSSIM,
NÃO OBSTANTE, SEJA O JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS E CABENDO A ELE AVALIAR SUA NECESSIDADE E DEFINIR A MODALIDADE E EXTENSÃO PROBATÓRIA, DE MODO A DISPONIBILIZAR OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO CONSISTENTE JULGAMENTO DA LIDE POR AMBAS AS INSTÂNCIAS, NO CASO DOS AUTOS, QUANDO DA PROFERIÇÃO DA R. SENTENÇA, O FEITO ENCONTRAVA-SE PRONTO PARA JULGAMENTO, VEZ QUE A QUESTÃO DEBATIDA NO CADERNO PROCESSUAL TRATA-SE DE MATÉRIA FÁTICA PASSÍVEL DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. NESTA TOADA, EM ATENÇÃO AO ACERVO PROBANTE DOS AUTOS, O OBJETO DE DISCUSSÃO, ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO POR MEIO DA PROVA DOCUMENTAL, DE MODO QUE, EM RAZÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, FORA PERMITIDO AO MAGISTRADO DE PISO O ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. A PROPÓSITO, RESSALTO AINDA QUE, NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (ID. 12494021), AMBAS AS PARTES PUGNARAM PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, POR NÃO POSSUÍREM INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS ORAIS. A REQUERIDA, ORA RECORRENTE, EM NENHUM MOMENTO MENCIONOU ACERCA DE QUALQUER INTENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ASSIM, ANTE A PRÓPRIA INÉRCIA DA DEMANDADA, TENHO QUE ESTA ABRIU MÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, SENDO TOTALMENTE INCOERENTE ARGUIR NESTA FASE PROCESSUAL OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINAR REJEITADA
.
(5.2).
DE OUTRO LADO, IMPORTANTE ESCLARECER QUE A PARTE REQUERIDA, AINDA QUE ATUE NA QUALIDADE DE ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, AO OFERECER SERVIÇO MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO, DEVE SER CONSIDERADA COMO FORNECEDORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE SENTIDO:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Parcial procedência - Insurgência da ré - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR à hipótese -
Irrelevante que seja a autora constituída como associação sem fins lucrativos - Fornecedora de produtos e serviços no mercado mediante pagamento de contraprestação, enquadrando-se, portanto, no conceito de fornecedora
- DESCONTO INDEVIDO junto ao benefício previdenciário da autora - DANO MORAL - Ocorrência – Quantum indenizatório - Fixação em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10038326620208260408 SP 1003832-66.2020.8.26.0408, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 22/02/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023).
(6). DO MÉRITO.
EM SUMA, A AÇÃO SE SUSTENTA NA ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE NÃO CONTRATOU OS SERVIÇOS DA ASSOCIAÇÃO E NESSE SENTIDO CABERIA À REQUERIDA COMPROVAR NOS AUTOS A REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA POR MEIO DE CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, CONFIRMAÇÃO POSTERIOR POR SMS OU ATÉ PROVA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSOCIAÇÃO, MAS NADA DISSO VEIO AOS AUTOS. DIANTE DE TAIS FATOS, ENTENDO RESTAR COMPROVADA A FRAUDE E COMO CONSEQUÊNCIA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA REQUERIDA, QUE NÃO TOMOU MEDIDAS PERTINENTES, QUANTO À PATENTE FRAUDE A QUE FOI SUBMETIDA A PARTE AUTORA, ANTE A EXISTÊNCIA DESCONTOS NUNCA SOLICITADO PELA REQUERENTE. NESSE CONTEXTO, A REQUERENTE FORMULA PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DE SUA CONTA, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 42 DO CDC. CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE CONTRATO QUE FUNDAMENTE OS DESCONTOS, CONSTATO QUE HOUVE PATENTE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA FÉ POR PARTE DA REQUERIDA A ENSEJAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
CONSTATA-SE, ADEMAIS, A NOTÁRIA TENTATIVA DESESPERADA DA ASSOCIAÇÃO RECORRENTE NO INTENTO DE ESQUIVAR-SE DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA R. SENTENÇA, JUNTANDO PARA TANTO, NO CORPO DAS RAZÕES RECURSAIS O TERMO DE AUTORIZAÇÃO (ID. 12494031 - Pág. 8)

DA SUPOSTA ADESÃO DA CONSUMIDORA AO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO. OCORRE QUE, QUANTO À SUPRADITA “PROVA”,
INFERE-SE QUE HOUVE INOVAÇÃO RECURSAL, POSTO QUE TAL QUESTÃO NÃO FOI SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO, NA FORMA DO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC, RESTANDO
CONFIGURADA A PRECLUSÃO CONSUMATIVA, POIS COMO A A
PRECIAÇÃO DO TRIBUNAL
AD QUEM
LIMITA-SE AOS FATOS EFETIVAMENTE IMPUGNADOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, TAL
PONTO RESTA PREJUDICADO, POIS PAUTADO EM ALEGAÇÕES QUE SEQUER FORAM LEVADAS AO CONHECIMENTO DO JUÍZO
A QUO
, MOMENTO OPORTUNO PARA TODA EXPOSIÇÃO FÁTICA E JURÍDICA DOS PEDIDOS.
TOCANTEMENTE AOS DANOS MORAIS ESTES RESTARAM CONFIGURADOS PELA ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA RÉ, ABSOLUTAMENTE DESRESPEITOSA COM A CONSUMIDORA, ASSUMINDO DE FORMA IMPOSITIVA SUA POSIÇÃO DE SUPERIORIDADE NA RELAÇÃO DE CONSUMO, E COM ISTO CAUSANDO UMA SÉRIE DE ABORRECIMENTOS, GERADORES DE CONSTANTE ANGÚSTIA E APREENSÃO, TUDO ISSO SOMADO A SENSAÇÃO DE ENGODO E LUDIBRIO. QUANTO AO VALOR ARBITRADO, CONSTATO QUE O
QUANTUM
DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, POSTO QUE NÃO É EXORBITANTE, TAMPOUCO DESPROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO INFLIGIDO, EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO NÚMERO 32 DAS TURMAS RECURSAIS.
NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS.
DIANTE DE TODO O CONTEÚDO DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A PARTE RECORRENTE, DE FORMA REITERADA, FUNDAMENTOU SUA DEFESA E SEU RECURSO EM ALEGAÇÕES ACERCA DE UM SUPOSTO ÁUDIO QUE COMPROVARIA A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA PARTE AUTORA PARA OS DESCONTOS EFETUADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NO ENTANTO, CONFORME CERTIFICADO NO FEITO, REFERIDO ÁUDIO JAMAIS FOI DEVIDAMENTE ACOSTADO AO PROCESSO, TAMPOUCO INDICADO COM PRECISÃO EM PETIÇÃO OU DOCUMENTO QUE PERMITA SUA VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO. TAL CONDUTA CONFIGURA EVIDENTE TENTATIVA DE INDUZIR O JULGADOR A ERRO, ALÉM DE REPRESENTAR ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E PRÁTICA PROCESSUAL TEMERÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 80, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASSIM, RECONHECIDA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RECORRENTE, IMPÕE-SE A APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 81 DO CPC, FIXANDO-SE MULTA NO VALOR DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, EM FAVOR DA PARTE AUTORA.
(7).
ANTE O EXPOSTO, VOTO PELO
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO
, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE ORIGEM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE 10% (DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, 2° DO CPC.
(8).
CONFIGURADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RECORRENTE, ESTABELEÇO MULTA EM 5% DO VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 81 DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)